Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/2011. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado assegurar o acesso à saúde, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo tal obrigação imposta ao Distrito Federal, nos termos do art. 204 da LODF.
2. Ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, a Lei n. 10.216/2011, preleciona, em seu art. 6o, que "a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”
3. No caso de o cidadão estar acometido de enfermidade grave, que demande internação compulsória em estabelecimento especializado na reabilitação de dependentes químicos ou psíquicos, e não possuindo recursos financeiros capazes de arcar com o tratamento, assiste-lhe o direito à saúde, sendo do poder público a obrigação de custear a internação, seja em instituição da rede pública, ou da rede privada.
4. Reexame necessário não provido.